Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708866-29.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDETTE BASILEU DE OLIVEIRA APELADO: PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO MAXIMA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gildete Basileu de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Gildete Basileu de Oliveira propôs ação contra o Paraná Banco S.A., Banco Pan S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco Máxima S.A., Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Caixa Econômica Federal. Alegou que está em situação de superendividamento em virtude dos descontos de empréstimos superarem o limite legal de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Requereu, liminarmente, a limitação dos descontos a trinta por cento (30%) de sua remuneração. Pediu, no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela antecipada requerida (id 65625469). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Não fixou honorários advocatícios em virtude da ausência de contestação (id 656225503). Gildete Basileu de Oliveira alega que possui legitimidade e interesse processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil em virtude da utilidade do provimento judicial pretendido. Pede a anulação da sentença (id 65625505). O julgamento da apelação foi marcado para ocorrer na Primeira Sessão Ordinária Virtual a ser realizada no período de 22.1.2025 a 29.1.2025 (id 66864307). Gildete Basileu de Oliveira comunica a desistência do recurso (id 67497144). O requerimento de Gildete Basileu de Oliveira está em conformidade com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil, que lhe concede a prerrogativa de desistir do recurso a qualquer tempo e sem a anuência do Paraná Banco S.A., Banco Pan S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco Máxima S.A., Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Caixa Econômica Federal. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator